Tribunal: STF
Processo: HC 72773
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PROVISÓRIA NA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
1.      Ainda que o julgamento do Tribunal do Júri tenha sido
anulado para que outro se realize, a prisão provisória decretada na
sentença de pronúncia devidamente fundamentada não está sujeita a
prazo determinado, ficando afastada a alegação de excesso de prazo,
consoante jurisprudência firmada por esta Corte.
2.      Habeas-corpus indeferido.